Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718753-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição ID no 42688118, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, devidamente certificado, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 17 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator